Tribunal: TJMT
Processo: 1009042-59.2023.8.11.0037
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009042-59.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BARBARA RODRIGUES MADUREIRA DE CARVALHO - CPF: 735.349.601-06 (APELANTE), LARA DE OLIVEIRA - CPF: 032.395.531-20 (ADVOGADO), CARLA DANIELA ISBRECHT - CPF: 028.833.371-36 (ADVOGADO), TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 59.956.185/0001-55 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO – INFORMAÇÕES INCONSISTENTES ACERCA DOS VALORES DAS PARCELAS E DA CARTA DE CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO DOS CONTRATOS – DEVER DE RESTITUIÇÃO DA TOTALIDADE DOS VALORES DESEMBOLSADOS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Necessária a correção do valor da condenação ao reembolso, em razão da não observância quanto a comprovação do pagamento de três parcelas do contrato.

A inconsistência das informações trazidas pela requerida quando ao produto comercializado, por si só não enseja a reparação por danos morais, porquanto
não restou demonstrado o impacto no patrimônio imaterial da requerente
.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1009042-59.2023.8.11.0037

APELANTE: BARBARA RODRIGUES MADUREIRA DE CARVALHO

APELADO: TRADIÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

Proc. referência
: Ação de Rescisão de Contrato e Restituição de valores c/c Danos Morais - 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Barbara Rodrigues Madureira de Carvalho.

AÇÃO
: de Rescisão de Contrato e Restituição de valores c/c Danos Morais ajuizada por Barbara Rodrigues Madureira de Carvalho em desfavor de Tradição Administradora de Consórcio Ltda.

Na origem, a lide objetiva a declaração de rescisão de dois contratos de consórcio, bem como a condenação da requerida ao pagamento de danos morais e a restituição dos valores desembolsados.

Narra a inicial que a autora assinou contrato de consórcio de veículo, acreditando estar contratando carta de crédito de R$ 50.000,00, a ser adimplida em 84 parcelas de R$ 826,00, contudo descobriu que o contrato era para carta de crédito de R$ 100.000,00, e as parcelas cobradas no valor de R$ 1652,83.

Afirma que ao entrar em contato com a requerida foi proposta a migração para contrato de carta de crédito de R$ 50.000,00, como era sua pretensão inicial, porém foi surpreendida com a cobrança de duas faturas, posto que a requerida teria gerado um segundo contrato.

SENTENÇA
:
julgou procedente em parte
os pedidos da demanda, para declarar a resolução dos contratos de consórcio firmados entre as partes, tanto o de R$ 50.000,00, quanto o de R$ 100.000,00, e condenar a requerida a restituir a requerente, de forma simples, a quantia de R$ 4.132,10, acrescida de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

Condenou ainda, ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, a serem rateados entre os litigantes na proporção de 2/3 em favor da requerente e 1/3 para a requerida, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

APELO
: a autora sustenta, em síntese, que apesar do Juízo de origem ter entendido que não houve a comprovação dos valores desembolsados para pagamento da cota de R$ 100.000,00, juntou comprovantes de pagamento de três parcelas referentes a esse contrato, no valor total de R$ 5002,09.

Pugna seja determinada a restituição dos valores totais pagos de junho a outubro, referentes aos dois contratos, no valor de R$ 12.883,09 (doze mil, oitocentos e oitenta e três reais e nove centavos), bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

CONTRARRAZÕES
pelo desprovimento (Id. 217288931).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a sentença, a fim de condenar a requerida apelada na indenização por danos morais, bem como se é caso de corrigir o valor da condenação à restituição dos valores pagos pela autora, ora apelante.

Com relação à condenação da requerida à restituição dos valores desembolsados pela autora em razão dos contratos cancelados, o magistrado considerou que o valor a ser restituído seria no montante de R$ 4.132,10.

Contudo, a apelante comprova que além desse valor, pagou mais três parcelas, das quais duas no valor de R$ 1.652,83 (Id. 217288879 e 217288881) e uma parcela no valor de R$ 1695,91, totalizando R$ 5.001,57.

Destarte, verifica-se que a totalidade dos pagamentos realizados pela apelante, não foi observada quando da prolação da sentença.

Dessa maneira, o valor da restituição deve ser corrigido, devendo a autora ser ressarcida, no montante de R$ 9.133,67.

Entretanto, com relação a alegação da autora de que sofreu danos morais, não ficou demonstrada irregularidade ou ilegalidade capaz de causar lesão aos bens extrapatrimoniais da apelante.

Dessa forma, apesar da demonstrada falha na prestação comercial por parte da requerida, com informações incompletas e inconsistentes sobre o produto comercializado, não há que se falar em dano moral, porquanto se trata apenas de mero aborrecimento.

A dor que embasa a reparação por dano moral, que decorre da ofensa aos direitos da personalidade, apesar de ser deveras subjetiva, deve ser diferenciada do mero aborrecimento, constrangimento ou dissabor a que todos estamos sujeitos e que pode acarretar, no máximo, a reparação por danos materiais, sob pena de se ampliar excessivamente a abrangência do dano moral, a ponto de desmerecermos o instituto.

Assim, o fato apontado é insuficiente para configurar o dano moral, pois não restou demonstrado o impacto no patrimônio imaterial do requerente. De modo que, nesse ponto, comporta a manutenção da sentença recorrida.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso,
apenas para corrigir o valor a ser restituído para a autora, no montante de R$ 9.133,67.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024